Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de postular a responsabilidade civil pelos danos causados às unidades seguradas, ao argumento de falha na prestação de serviço pela concessionária. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
3. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
4. Os laudos técnicos apresentados pela concessionária de serviço público aliados à prova pericial produzida nos autos demonstram a impossibilidade de se confirmar o nexo de causalidade entre os serviços de distribuição de energia elétrica prestados pela apelada e os danos aos equipamentos em relação aos segurados da apelante. Aliás, o expert do Juízo afirmou que “não foi constatada nenhuma relação casual entre os eventos (queima de equipamentos) e a rede de distribuição da CEB”, bem como “que uma descarga atmosférica nas imediações, juntamente com a falta de adequação das instalações internas as normas da NBR5410 e NBR5419 ocasionaram a queima dos equipamentos. E que a concessionária local (CEB/ENEL) não tem a responsabilidade de ressarcir os equipamentos danificados”.
5. A apelada, assim, se desincumbiu do ônus que lhe recaía por força do art. 373, II, do CPC, logrando elidir o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço público e, por conseguinte, excluir a responsabilidade civil objetiva da administração pública e afastar a imputação do dever de indenizar intentado na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.